Tribunal: STF
Processo: ARE 1318253
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA PELA CÂMARA MUNICIPAL, APÓS PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA REMANESCENTE. LEI COMPLEMENTAR 709/1993 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL - ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO, ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE PASSÍVEIS DE RECONHECIMENTO E CORREÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Regularidade do procedimento administrativo adotado pela Câmara Municipal. 2. A parte autora foi notificada para a apresentação de defesa e eventuais recursos cabíveis, com a observância da Lei Complementar Estadual nº 709/93. 3. Higidez do ato administrativo, reconhecida. 4. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente. 5. Sentença, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.” (Doc. 8, p. 18)



    Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram desprovidos (Doc. 8, p. 39-41).



    Nas razões do apelo extremo (Doc. 10, p. 51-62 e Doc. 11, p. 1-22), Silvio Félix da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem “acabou por violar por completo os direitos de ampla defesa e contraditório do Recorrente, posto que tal determinação acabou ensejando a ausência de sua citação VÁLIDA e, consequentemente, no impedimento do Recorrente manifestar em diversas oportunidades nos autos, todas de suma importância”(Doc. 11, p. 2). Afirma que “resta incontroverso nos autos que só houve a publicação no Jornal do Município no julgamento das contas perante o Tribunal de Contas do Estado, e não quando julgado pela Câmara Municipal”, certo que, “ainda que se considerasse como válida a sua notificação pelo Jornal Municipal, o que se admite apenas por argumentar, a violação do seu direito de ampla defesa e contraditório ainda é patente” (Doc. 11, p. 3). Salienta que, em casos análogos ao presente, “o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é uníssono sobre a necessidade da efetiva e válida notificação do responsável para se manifestar sobre o julgamento de suas contas, tanto perante o Tribunal de Contas, como pela Câmara Municipal” (Doc. 11, p. 3). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja determinada a anulação de todo o processo de prestação de contas relativo ao ano de 2011 deste Recorrente, em razão da violação do direito da ampla defesa e do contraditório deste Recorrente” (Doc. 11, p. 21).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que os “argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (Doc. 12, p. 20).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 339 e 660 (Doc. 15).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    Irresignado, Silvio Félix da Silva interpôs o presente agravo (Doc. 19) e agravo interno (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar quanto às demais matérias.



    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação de procedimento ordinário, objetivando o seguinte: a) nulidade do ato administrativo, que rejeitou as contas de 2.011, da Prefeitura do Município de Limeira; b) exclusão da inelegibilidade. 



    Pois bem. Os elementos de convicção produzidos nos autos, em especial, a prova documental, demonstram a inexistência de qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade, passíveis de reconhecimento e eventual correção. 



    Isso porque, não é possível verificar a ocorrência da alegada violação ao princípio da ampla defesa, relativamente à ausência de notificação pessoal da parte autora, para a apresentação de defesa no referido processo administrativo.



    Além disso, a realidade dos autos indica, no caso concreto, a existência de notificação para o oferecimento de defesa. Entretanto, a notificação não foi realizada pessoalmente. Ao contrário, foi providenciada por meio do jornal oficial do Município de Limeira (fls. 116).



    Afinal, a parte autora não foi localizada pelo Secretário Legislativo da Câmara Municipal de Limeira, a despeito da realização de diversas diligências, em dias e locais diversos, inclusive, na respectiva residência, afastando eventual nulidade (fls. 104/105). 



    Ademais, é relevante consignar que a parte autora teve oportunidade de oferecer manifestação relativamente à rejeição das contas. Aliás, consta dos autos que apresentou, inclusive, o pedido de reexame do parecer desfavorável, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acompanhado de documentos. Porém, o referido requerimento foi desprovido (fls. 114), nos termos do artigo 51 e 52 da Lei Complementar Estadual nº 709/93.



    Desta forma, é induvidoso que foi observado o princípio do contraditório e ampla defesa, com ciência inequívoca da parte interessada.



    (...)



    Finalmente, ante a presença de previsão expressa no Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira e, considerando, mais, que o ato administrativo está revestido das formalidades legais, conclui-se que a respectiva formalização, mediante a expedição de Ato da Presidência, não tem o condão de afastar a respectiva regularidade.” (Doc. 8, p. 20-24)



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 709/93 do Estado de São Paulo e Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente